Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722351-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ORESTES MARRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MONITÓRIA. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. COMANDO JUDICIAL DE EMENDA NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Cabe ao magistrado analisar a petição inicial e verificar os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual, com vistas à resolução do mérito, devendo ser oportunizada à parte prazo para emenda à inicial. 2. O não atendimento à determinação de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do atual Código de Processo Civil. 3. Não afronta aos princípios da economia processual e da proporcionalidade a extinção da pretensão sem resolução de mérito quando não atendida a determinação de emenda à inicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o e 485, inciso I e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de intimação pessoal do autor como requisito para a extinção do processo em razão de abandono da ação. Em sede de contrarrazões a recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do 6o do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição inicial. Precedentes: REsp 802.055/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 20/3/2006; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 723.432/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma , DJe 5/5/2008; REsp 1.200.671/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/9/2010; REsp 1.074.668/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma , DJe 27/11/2008.” (AgInt no REsp 1419086/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/5/2018). Em igual sentido, confirmando a manutenção do entendimento confira-se ainda a decisão monocrática prolatada no REsp 1854415, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009